Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-63.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002673-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (AGRAVADO), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (AGRAVADO), ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – POLO ATIVO - INGRESSO DA AGRAVANTE INDEFERIDO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE SER CREDORA SOLIDÁRIA – LITISCONSÓRCIO – ART. 267 DO CPC – DESNECESSIDADE – IMÓVEIS QUE FICARAM COM A AGRAVADA NA PARTILHA DE BENS DO CASAL – TERMO DE ACORDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A solidariedade ativa possibilita que qualquer dos credores exija a prestação, integralmente, do devedor comum.

Se há ajuste relativo à partilha do patrimônio do casal, em que os imóveis objeto do Contrato de Compromisso de Compra e Venda não liquidado e que deram origem ao crédito buscado na Ação de Execução passaram a pertencer unicamente à exequente, é vedado o ingresso da agravante no polo ativo do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002673-63.2023.8.11.0000, com pedido de tutela recursal, interposto de decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravada Flávia Salem Gonçalves contra os também agravados Espólio de Alviar Rother e JPK Investimentos e Participações S/A, indeferiu o ingresso da agravante no mencionado feito e as pretensões formuladas (ID. 157908171).

A agravante alega que requereu a sua habilitação em virtude da “
incontroversa solidariedade ativa
” entre ela e a exequente Flávia.

Argui de início o cabimento do Agravo de Instrumento em razão da taxatividade mitigada pelo STJ em Recurso repetitivo quando “
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, já que o indeferimento “
pode levar à inutilidade do provimento jurisdicional
”.

Argumenta que celebrou o negócio jurídico com a agravada Flávia em
7-3-2007
, na condição de promitente vendedora, ocasião em que se formalizou o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e de Cessão de Direitos com o executado/agravado Alviar Rother, como promissário comprador, por R$2.000.000,00.

Acrescenta que a própria inicial da Execução se reporta a “
exequentes
”.

Anota que o “
Negócio Subjacente
” se refere a instrumento de indicação de sujeito para transferência de propriedade, celebrado em
28-8-2009
entre Flávia e Alviar, no caso, a empresa JK Participações.

Diz que, no entanto, como no instrumento principal firmado em 2007 eles são credores solidários, ela (agravante) deve integrar o polo ativo da Execução.

Ressalta ainda que o
decisum
recorrido está amparado apenas no Aditivo Contratual de 28-8-2009, portanto não deve prevalecer.

Na sequência discorre sobre a solidariedade que existiria entre ela e a exequente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo já que estariam presentes os requisitos autorizadores pois a probabilidade do direito residiria na incontroversa solidariedade estampada no Contrato principal, que instrui a Ação de Execução, e o perigo de dano ao resultado útil do processo estaria na determinação de imediato prosseguimento da demanda em benefício de apenas um dos credores (ID. 157908151).

Tutela recursal indeferida
(ID. 159620683).

Na
contraminuta
, a agravada Flávia Salem Gonçalves sustenta que, conforme consta do Termo Aditivo anexado na inicial da Execução, os executados confessaram que devem somente para ela a quantia de R$2.000.000,00, sem qualquer menção à agravante.

Destaca que, de qualquer modo, a formação do litisconsórcio é totalmente dispensável na hipótese de solidariedade ativa entre credores, até porque cada um detém o direito autônomo de exigir o pagamento da dívida (art. 267 do CC), principalmente na situação desta lide, que se encontra estabilizada há mais de 7 anos. Além disso, que a intervenção de terceiros é vedada em Ação de Execução por Título Extrajudicial.

Registra a litigância de má-fé da agravante por deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, a qual descreve.

Ao final, assinala que está demonstrado nos autos que a agravada Flávia é a única credora, sem qualquer solidariedade ativa com a agravante, de maneira que o presente Recurso constitui resistência injustificada à tramitação do feito. Nesse ponto, alude aos arestos do STJ que confirmaram as decisões do TJMT pela improcedência dos Embargos à Execução (ID. 162297158).

Os demais agravados não se manifestaram (ID. 163074194).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada Flávia Salem Gonçalves ajuizou inicialmente na Comarca de Ivaiporã - PR, foro posteriormente excepcionado para Cuiabá - MT, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Alviar Rother e Bom Futuro Investimentos e Participações S/A
, a qual está instruída com o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e de Cessão de Direitos firmado em 7-3-2007
entre ela (Flávia) e a agravante, Extra Equipamentos Ltda., de um lado, e Alviar Rother, do outro.

Consta, ainda, que em
28-8-2009
celebraram o documento denominado de “
Indicação de Sujeito para Transferência de Propriedade Decorrente de Contrato de Promessa de Compra e Venda Urbano e Cessão de Direitos
”, em que
compareceu como promitente vendedora apenas a agravada Flávia
, e como promitentes compradores, Alviar Rother e JPK Participações e Empreendimentos.

Ao indeferir o ingresso e os pedidos da agravante, o juízo
a quo
consignou o seguinte:

[...]
A peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA requer o chamamento do feito a ordem para que seja determinado o seu ingresso no polo ativo desta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com a decorrente declaração de nulidade de todos os atos/decisões posteriores à petição inicial, sob o argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos para propositura da demanda, com a presença de todos os credores constantes no Contrato de Compra e Venda.

Argumenta que essa suposta nulidade processual está vinculada a legitimidade da parte, o que seria uma matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

Defende que a Exequente estaria buscando nesta demanda executiva o recebimento do crédito decorrente do instrumento particular de promessa de compra e venda de bens imóveis urbanos avençado entre FLÁVIA SALEM GONÇALVES e EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA com ALVIAR ROTHER.

Confessa que em 28 de agosto de 2009 foi pactuado um TERMO DE SUJEITO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO E CESSÃO DE DIREITOS entre FLÁVIA SALEM GONÇALVES e do outro lado ALVIAR ROTHER e JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, “sendo ambos responsáveis pelo pagamento”.

Com base nessas constatações a EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA aduz que a Exequente também deveria ter a arrolado no polo ativo desta ação de execução, pois “se o crédito pertence também a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS, não restam dúvidas que o mesmo é parte legítima para figurar no polo ativo da ação”.

Ocorre que bem-vistos os fatos narrados em comparação as regras jurídicas aplicáveis se conclui que não assiste razão à peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA.

No caso em questão a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. argumenta que, por ter sido parte no instrumento particular de promessa de compra e venda de bens imóveis urbanos, seria credora solidária da Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES e, portanto, deveria ter sido arrolada no polo ativo desta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Em uma análise perfunctória dos autos não é possível constatar que a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. realmente é credora solidária da Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES, pois, embora tenha figurado no primevo contrato, o que se extrai do título executado nesta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL é que se trata de uma confissão de dívida lavrada pelos Executados ALVIAR ROTHER e JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. exclusivamente em favor da Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES (id 17581937).

De toda sorte, a pretensão da peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. claramente conflita contra o texto expresso do artigo 267, do Código Civil, cuja inteligência prevê que “cada um dos credores tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro”.

Portanto, extrai-se da norma civilista que, na hipótese de solidariedade ativa, cada um dos credores tem o direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Essa a regra de direito a ser aplicada, relembrando-se que, como registrado pela própria peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA., na forma do art. 18 do Código de Processo Civil combinado com o art. 267, do Código Civil, a Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES está autorizada a pleitear nesta execução forçada todo o crédito constante do título executivo que acompanha a petição inicial.

SILVIO DE SALVO VENOSA, comentando o artigo 267 do Código Civil em sua obra Código Civil Interpretado, 4ª Edição, editora Atlas, assim leciona:

“Cada credor pode reclamar de qualquer dos devedores (ou do devedor) a dívida por inteiro (art. 267), não podendo, assim, o devedor pretender pagá-la parcialmente, sob a alegação de que há outros credores”.

O pagamento feito a um dos credores, a compensação, a novação e a remissão da dívida feita por um dos credores a qualquer dos devedores extingue também a obrigação (art. 269). No entanto, o direito livre de pagar dos devedores sofre uma limitação de ordem processual: se um dos credores já acionou o devedor, este só poderá pagar àquele em juízo ou em razão dele. (...)

Qualquer credor poderá propor ação para a cobrança de crédito. Enquanto não for cobrada a dívida por algum credor, o devedor pode pagar a qualquer um dos credores (art. 268 do Código Civil de 2002). Havendo demanda, como já vimos, haverá prevenção judicial e o devedor só poderá pagar em juízo.

MARIA HELENA DINIZ, na obra Código Civil Anotado, 15ª edição, editora Saraiva, pontifica em idêntico sentido:

“Solidariedade ativa. A solidariedade ativa é a relação jurídica entre vários credores de uma obrigação, em que cada credor tem o direito de exigir do devedor a realização da prestação por inteiro, e o devedor se exonera do vínculo obrigacional pagamento o débito a qualquer um dos cocredores (RT, 694:119, 185:345 e 154:792; RF 117:69; AJ 103:397; STJ, Ag no RESp 850.437/PR, rel. Min. Humberto Martins, 2ªT., DJe, 3-2-2009).”

Portanto, além de não se constatar nos autos que a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. seja credora solidária da Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES, também é improcedente a tese de nulidade por suposto vício processual no polo ativo desta Ação de Execução, porquanto ao teor do artigo 267 do Código Civil cada um dos credores tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

É nessa trilha é que percorre o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A PARTE ILEGÍTIMA E DOCUMENTO (RECIBO) FALSO – DESCABIMENTO – TÍTULOS EMITIDOS EM FAVOR DE DOIS CREDORES – SOLIDARIEDADE ATIVA INCONTROVERSA – PAGAMENTO EFETUADO A UM DOS CREDORES – QUITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, CÓDIGO CIVIL – RECIBO – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE – CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 389, I, DO CPC – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Exegese do artigo 267, do Código Civil, qualquer dos credores solidários tem a faculdade de exigir do devedor a prestação por inteiro, e uma vez paga pelo devedor a qualquer deles libera-o em face de todos os outros credores. [...] (TJ-MT - APL: 00005368820118110019 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/03/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/03/2015).

Com relação as argumentações de EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA sobre a Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES ter transferido patrimônio para terceiros sem a sua anuência, verifica-se que tal afirmação necessita de ampla discussão em processo de conhecimento, não se podendo pretender criar discussão na via estreita deste feito executivo a nulidade de contrato e seu aditivo cujos temas que demandariam a produção de provas.

No entanto, apenas para não deixar sem resposta deste juízo as assertivas de nulidade levantadas, anota-se que ainda que a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA aduza que não se confunde a pessoa física de PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, proprietário da pessoa jurídica, este juízo já teve oportunidade de analisar o acordo de divórcio entre esse e a Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES (id 36655783), homologado judicialmente e transitado em julgado, onde há várias cláusulas sobre patrimônio, inclusive das empresas, entre as quais estão as cláusulas 6.2 e 6.3 onde existe quitação mútua em relação a atos de comércio e gestão praticados, inclusive com o reconhecimento de que os créditos aqui executados pertencem exclusivamente a Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES.

Destaque-se que a prevalecer essa tese contraditória e paradoxal da peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA, a cláusula 6.3, alínea “a”, do acordo de divórcio (id 36655783) não poderá vir a ser satisfeita com a definição de crédito realizada em favor do seu proprietário PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, referente a 08 (oito) residências, correspondente a 38,10% do crédito que está contristado nesta execução forçada.

Por fim, a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. não deve ter analisado com a profundidade necessárias os autos eletrônicos deste feito, pois não verificou que os Executados ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER e JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A trouxeram com a Exceção de Pré-Executividade (id 31202790), que foi rejeitada por este juízo, um recibo de quitação firmado pela própria EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. e EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA., assinado por PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE (id 31203696).

Necessário registrar que a decisão deste juízo (29559941) sobre a citada Exceção de PréExecutividade (id 31202790) foi objeto de embargos de declaração que foram igualmente rejeitados pela decisão de id 43608823 e transitou em julgado ante a inexistência de recurso pelos Executados ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER e JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, conforme consta dos andamentos processuais.

Assim, seria até mesmo discutível se teria interesse jurídico a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. para poder ser admitida a participar deste feito ou ainda buscar a declaração de nulidades, uma vez que, de acordo com o recibo de quitação (id 31203696), já teria supostamente recebido o seu crédito, tendo os Executados ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER e JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A pago as pessoas jurídicas não legitimadas para tanto, como este juízo deixou bem assentado na decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade (id 29559941), transitada em julgado há tempos.

Ainda que esses fatos jurídico-processuais possam ser tidos como indicador em tese da atuação em litigância de má-fé, entende este juízo de reputar que na verdade não houve dolo pelos advogados da peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA., mas a falta de melhor manuseio e verificação correta de todos os documentos que estão acostados neste feito executivo.

Concretamente os argumentos trazidos pela peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA não merecem acolhimento, sendo certo que, diante da fundamentação supra, reiterasse que, se for o caso e assim entender a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA, essa ainda terá a sua disposição ação própria com conhecimento amplo e exauriente para discutir as matérias levantadas, o que neste momento processual e pela via eleita é totalmente defeso em sede deste feito executivo.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito da peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA e, via de consequência, pela fundamentação acima lançada, indefiro todos os demais pleitos da petição de id 86078584.

Deixo de condenar, por ora, a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. em litigância de má-fé, conforme a fundamentação já lançada.

Intime-se a parte Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar demonstrativo atualizado do débito e requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito”.

Como bem destacado no
decisum
, além da viabilidade tratada no art. 267 do Código Civil c/c o art. 18 do CPC, o acordo homologado na Ação de Separação Judicial sobre a partilha foi objeto de análise no AI n. 1001489-77.2020.8.11.0000, de minha relatoria.

Em relação ao primeiro ponto, o STJ já definiu que a solidariedade ativa possibilita que qualquer dos credores exija a prestação, integralmente, do devedor comum, e que atualmente nem sequer existe disposição legal que a imponha (REsp. 850437-PR).

Quanto ao segundo, importante registrar que instrui a presente Ação de Execução o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e de Cessão de Direitos e também o documento intitulado “
Indicação de Sujeito para Transferência de Propriedade decorrente de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Cessão de Direitos
”, firmado apenas com a agravada Flávia, assim como o “
Instrumento Particular de Acordo Consensual de Dissolução de Casamento, de Guarda, dos Alimentos, da Partilha de Bens e Outras Avenças
”, ambos omitidos pela agravante.

A propósito do mencionado Termo de Acordo, foi devidamente homologado pelo Juízo da causa, pelo qual o casal (Flávia e Pérsio) ajustou a partilha do patrimônio, de maneira que o crédito objeto desta Ação de Execução passou a pertencer
exclusivamente
à agravada Flávia, como se infere do ID. 36458605 do processo originário (n. 1003331-03.2019.8.11.0041).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023